Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
direito processual civil. extinção do feito. advocacia predatória. ausência de capacidade postulatória. juntada de procuração conforme determinação judicial. extinção. INCABÍVEL. sentença reformada.

1. Apelação cível interposta em ação declaratória de nulidade combinada com repetição de indébito e reparação por danos morais, na qual a sentença combatida extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da não apresentação de instrumento procuratório individualizado para a ação.

2. O cumprimento de determinação judicial conforme requerido não justifica a extinção da ação.

3. O reconhecimento da prática denominada “advocacia predatória” demanda constatação de elementos que demonstrem a litigância de má-fé e abuso do direito de ação.

4. Precedentes: Acórdão 1692678, 07245870720228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023; Acórdão 1753084, 07075339820228070010, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023.

5. Apelo provido. Sentença tornada sem efeito.